Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-79.2015.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000300-79.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA - CPF: 483.620.691-04 (APELADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMIR LOPES DE ARAUJO - CPF: 023.053.801-00 (ADVOGADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE A REPARAÇÃO DE DANO – AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MANTIDA – ALMEJADA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 330, §1º, do CPC, considera inepta a inicial na qual os fatos não decorrer logicamente a conclusão dos pedidos.

2.
“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(STJ, REsp 1785094/SP).

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0000300-79.2015.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA
, que reconheceu parcialmente a inépcia da inicial em relação ao pedido de reflorestamento da área, julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o pedido não está contraditório com o dano, uma vez que “
a extensão do dano também encontra respaldo no Parecer Técnico realizado pela Secretaria de Estado do meio ambiente no dia 23/07/2014 foi realizado vistoria in loco por agentes públicos foi constatado o dano ambiental referente atividade pecuária (potencialmente poluidora) sem licença ou autorização dos órgãos competentes
”.

No mérito, argumenta o evidente direito a indenização por danos morais coletivos, sob o argumento que “
o evento danoso está evidenciado na irregularidade do apelado frente as exigências dos órgãos ambientais, pois a atividade precípua do requerido deve ser fiscalizada frequentemente já que é uma atividade que causa impacto ao meio ambiente”.

Por fim, requer a reforma da sentença para condenação em reparação do dano e indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões no id. 114632638.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo – id. 118287973 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0000300-79.2015.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA
, que reconheceu parcialmente a inépcia da inicial em relação ao pedido de reflorestamento da área, julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 001634-039/2014, com vistas a apurar o descumprimento do Termo de Embargo/Interdição nº 123539, com exercício de atividade pecuária.

Na sentença, reconheceu parcialmente a inépcia da inicial em relação ao pedido de reflorestamento da área, julgou improcedente a pretensão inicial para condenar o apelado em dano ambiental, nos seguintes termos:

Situada a questão, é possível depreender que o pedido de reflorestamento da área não decorre logicamente da causa de pedir, posto que se trata de área destinada ao exercício da pecuária, formada em pasto, cujo embargo foi realizado apenas porque não havia obtido, previamente, a competente licença ambiental para exercício da atividade.

Ora, em nenhum momento consta qualquer informação acerca da forma pela qual a área em questão foi desmatada ou se não observa os limites legais previstos na legislação ambiental de regência, bem como se a requerida, em caso de inobservância do limite legal (informação estranha aos autos e ao aos próprios limites da lide), optou por qualquer medida administrativa de compensação, consoante artigos 3º, inciso IV e 66 da Lei n. 12.651/2012 – Código Florestal.

Desta feita, por não haver pertinência lógica entre os fundamentos articulados e o pedido de reflorestamento, em relação a ele, concluo ser inepta a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC/2015.

(...)

Ocorre que, no presente caso, entendo que não restou esclarecido o dano causado ao meio ambiente, posto que o descumprimento do termo de embargo/interdição n. 123539 não demonstra referido dano.

Observe-se que, embora o relatório de fiscalização aponte suposto descumprimento do termo de embargo/interdição - porque foram encontrados, na área embargada, duas cabeças de gado, fezes recentes de animais, cocho e curral – em momento algum os agentes da SEMA apontaram que o descumprimento do embargo, na forma verificada, ocasionou degradação ambiental.

Em verdade, sequer há certeza de que houve realmente descumprimento ao embargo, pois não há informações se o curral e o cocho foram construídos após o embargo, se havia alimento no cocho, se os animais eram de propriedade da requerida, etc. Nesse ponto, inclusive, ressalto que a elucidação dessas questões não afetará o desfecho de mérito justamente porque o que importa é a efetiva existência de dano ambiental, que, no meu entender, não ocorreu.

Digo que não há dano ambiental porque, além do relatório de fiscalização não apontar o dano ambiental advindo especificadamente do suposto descumprimento do embargo, a mim não parece razoável, tampouco possível presumir que a identificação de apenas duas cabeças de gado e de fezes naquela área ocasionou degradação ambiental, ainda que mínima. Em outras palavras, mesmo que tenha havido descumprimento do embargo - nos termos do relatório apresentado pelo órgão executivo - tenho que não ultrapassou a esfera de infração administrativa, passível de penalização por meio de aplicação de multa.

Lado outro, a responsabilidade civil somente se faz presente quando há a efetiva comprovação do dano e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar, o que não ocorreu na hipótese, sendo certo que o mero descumprimento de norma administrativa não acarreta dano ambiental presumido

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A primeira controvérsia posta nos autos se refere a inépcia da inicial reconhecida na sentença, posto que a parte apelante argumenta que “
“
a extensão do dano também encontra respaldo no Parecer Técnico realizado pela Secretaria de Estado do meio ambiente no dia 23/07/2014”.

Com efeito, considera inepta a inicial quando está presente algum dos requisitos fixados taxativamente no art.

330, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso, a parte apelante sustenta a reparação do dano causado em decorrência do descumprimento do Termo do Embargo
Termo de Embargo/Interdição nº 123539.

O referido termo foi realizado em razão de “executar atividade potencialmente poluidora junto a Fazenda Maeda sem a Licença Ambiental Única – LAU, expedida por órgão ambiental”, interditando a referida área para atividade de pecuária.

Por outro lado, a parte apelante sustenta que a reparação do dano é devida diante do
Parecer Técnico realizado pela Secretaria de Estado do meio ambiente no dia 23/07/2014.

Entretanto, no referido parecer não consta qualquer dano ao meio ambiente, mas tão somente o descumprimento do
Termo de Embargo/Interdição nº 123539, nos seguintes termos:

6- Constatações:

No dia 03/07/2014 estivemos “in loco” na Fazenda Maeda, Localizada na Linha Barroso, onde foram constatadas as seguintes situações:

·

No momento da vistoria não havia ninguém na sede ou no local vistoriado;

·

As coordenadas geográficas Lat (s) 11º 22’ 03” e Log (w) 58º 34’ 49,0” localizam-se atrás da sede fazenda, próximo a um cocho de alimentação de bovinos;

·

Próximo ao referido cocho observou-se fezes recentes de bovinos e também havia 02 (duas) cabeças de gado no momento da vistoria;

·

No local vistoriado também havia um curral que se localiza na frente da sede da fazenda.

Portanto, não consta qualquer dano ambiental, mas o descumprimento do Termo de Interdição, que foi sancionado com multa de R$ 25.000,00, conforme decisão administrativa no id. 114632624, pág. 30.

Assim, agiu com acerto o juízo a quo, uma vez que a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, isto é, que pelos fatos narrados não acarretam na obrigação de reparação do dano ambiental.

No mérito, a questão se restringe à reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento indenizatório (dano moral coletivo)
.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada”
(REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, se revela prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ora, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Na hipótese em pauta, não restou demonstrado o dano ambiental causado, bem como o descumprimento apontado pela parte apelante é irrisório (presença de duas cabeças de gados), o que sequer é capaz de comprovar a realização de efetiva de pecuária na área embargada, de modo que tenha ultrapassado o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, ante o exposto, tal pleito não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023